Tribunal: STF
Processo: RE 1523486
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Nelson das Chagas e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Apelação - Reexame da matéria relativa à possibilidade, ou não, de associação de proprietários em loteamento urbano exigir taxas de manutenção e conservação de adquirente de imóvel a ela não associado, em face do princípio da liberdade de associação Exercício do juízo de retratação, em observância ao disposto nos Artigos 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.



    Ação de cobrança - Taxa Associativa - Loteamento fechado - Reconhecimento de ser inconstitucional a cobrança de taxa de associação de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização, desde que tenham aderido a associação, ou no caso de novos adquirentes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado na matrícula do imóvel - Entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 492 - Taxas associativas devidas - Aquisição dos lotes pelos réus posterior à constituição da associação autora - Responsabilidade dos réus pelo pagamento das taxas associativas incidentes a partir de janeiro de 2014 - Recurso não provido.



    Nega-se provimento ao recurso.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, II e XX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem concluiu pela inaplicabilidade do entendimento jurisprudencial consagrado por esta Suprema Corte no Tema de Repercussão Geral nº 492, dadas as particularidades presentes no caso concreto, verbis:



    “Ocorre, entretanto, que, no presente caso, embora os instrumentos particulares de compra e venda celebrados pelos réus e o estatuto da autora não prevejam a obrigatoriedade dos adquirentes de se associarem a ela, fato é que os réus tinham ciência da existência da requerente no momento de aquisição dos lotes e de que o escopo de sua criação era a prestação de serviços a todos os adquirentes dos lotes objeto desta lide, uma vez que são os sócios da sociedade empresária que a constituiu.



    Nesse sentido, imperioso destacar que, em que pesem as alegações dos requeridos, não há se falar em aquisição dos imóveis no momento da constituição do empreendimento mediante mero rateio, uma vez que a aquisição de bens e direitos somente ocorre no momento em que estes passam a integrar o patrimônio da pessoa, que no caso dos réus somente se consumou com a celebração dos referidos negócios jurídicos.



    ...



    No presente caso, portanto, o fato de os réus serem os sócios da sociedade empresária que constituiu a associação autora, e, sequentemente, terem ciência, no momento da aquisição dos lotes, de que a requerente fora constituída com o intuito de prestar serviços a todos os adquirentes de lotes do empreendimento objeto desta lide, configura verdadeiro comportamento concludente, apto a demonstrar a anuência adeclarativa destes, nos termos propostos por Pontes de Miranda, em se associarem à autora.



    Desse modo, ante a isenção, admitida pela autora concedida lotes dos autores em relação aos encargos objeto desta lide até o final de 2013, mister reconhecer a responsabilidade destes pelo pagamento das taxas associativas somente a partir de janeiro de 2014.” (destaquei)



    Respeitadas as premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem, não há falar em afronta direta aos incisos II e XX do art. 5º da Lei Maior, preceitos constitucionais invocados nas razões recursais. Entender de modo diverso exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na instância extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. TAXAS DE MANUTENÇÃO. COBRANÇA DE RATEIO DE DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS. PARTICIPAÇÃO NA FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes nas cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1446509 ED-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 28-02-2024  PUBLIC 29-02-2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1336620 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196  DIVULG 30-09-2021  PUBLIC 01-10-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente